Tribunal: STF
Processo: MS 22711
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-13
Data de publicação: 1998-08-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - DEMISSÃO. O mandado de
segurança não é o meio hábil a definir-se quer a participação, no
processo administrativo, de servidores suspeitos, em face de
inimizade com o impetrante, quer a justiça, em si, do ato atacado.
        DEMISSÃO - INCONTINÊNCIA DE CONDUTA - MORALIDADE
PÚBLICA - PRISÃO EM FLAGRANTE. Consubstancia transgressão ao dever
imposto pelo inciso IX do artigo 116 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990 - manter conduta compatível com a moralidade
administrativa -, o flagrante do servidor procedendo à retirada de
caixas de mercadorias de contêineres transportados por via
rodoviária, decorrendo a diligência policial de denúncias sobre
desvio havido quando do transporte. O reflexo da ação penal
pressupõe provimento no sentido da ausência de materialidade do
crime ou da inocência daquele que foi surpreendido, segundo o auto
de flagrante, na prática delituosa.